Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. PROVIIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em ação anulatória de contrato de compra e venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar sua alegada situação de insuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O Código de Processo Civil-CPC presume verdadeira a declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural (arts. 98 e 99, § 3o), salvo prova concreta em contrário.
5. Para a concessão do benefício, não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade concreta de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
6. O agravante demonstrou percepção de um salário-mínimo a título de benefício previdenciário, sobre o qual ainda incide relevante desconto a título de empréstimo consignado.
7. Os documentos apresentados são suficientes para caracterizar a hipossuficiência econômica do agravante, não havendo elementos nos autos capazes de desafiar a presunção legal de alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, na forma do art. 99, §3o do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido. Benefício da gratuidade de justiça concedido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.